Tribunal: STF
Processo: HC 265430
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Robson Alves da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na Súmula 83 do STJ, em razão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento à apelação, indeferindo o pedido de remessa dos autos à instância recursal do Ministério Público Federal para reconsideração da negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público pode ser reconsiderada em sede de recurso especial, mesmo diante da aplicação da Súmula 83 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 
4. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, aplicando-se também ao permissivo do artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. 
5. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, autorizando o julgamento de forma monocrática, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

Em suas razões, pretende o envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para manifestação acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 

Inicialmente, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(com meus grifos)

Nesse contexto, conforme ressaltou o acórdão impugnado (com meus grifos):

Conforme destacado pelo Ministério Público Federal (e-STJ fls. 653-659), não houve omissão do órgão quanto à propositura do ANPP, uma vez que foi apresentada fundamentação acerca da negativa da oferta em três oportunidades diversas nos autos: a primeira quando do oferecimento da denúncia, a segunda no parecer de Evento 9 e a última durante a audiência de instrução, e em nenhuma delas o agravante insurgiu-se da decisão oportunamente. 
Ainda, bem pontuou o Parquet no sentido de que não houve requerimento da remessa dos autos ao órgão superior ministerial em nenhuma oportunidade antes da prolação da sentença, resta clara a preclusão do pedido em sede recursal. 
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

No caso em espécie, tendo em vista que a parte não requereu a remessa dos autos ao órgão superior ministerial, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Ademais, presente fundamentação válida para sua negativa. 

Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente